Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722394-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ADAILTON ALEXANDRE VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF, contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de ADAILTON ALEXANDRE VIEIRA, que indeferiu o pleito do exequente de manutenção do bem penhorado em poder do devedor. Eis o teor da decisão agravada (ID 65262680 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pleito do exequente já que a manutenção do bem em poder do executado comumente resulta na inutilidade da alienação/adjudicação do veículo. Saliento que cabe ao credor ser diligente e cooperar para resolução do processo em tempo razoável (art. 6, CPC), mas, caso não tenha interesse na penhora do veículo, deverá solicitar a revogação da ordem e suspensão do processo por ausência de bens (art. 921, III, CPC). Ao exequente para informar o depositário, no prazo de cinco dias. Após, prossiga-se com a expedição do mandado de penhora e remoção. Ceilândia/DF, 12 de junho de 2020 10:28:54. ITAMAR DIAS NORONHA FILHO Juiz de Direito Aduz a recorrente que a decisão agravada não deve subsistir, reputando-a carente de fundamentação jurídica. Pugna pela incidência à espécie dos ditames do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 840, § 2o, do Código de Processo Civil Afirma não dispor de local adequado para a guarda do veículo sob o qual paira a constrição e que os recursos necessários à locação de espaço para esse fim podem superar a própria dívida objeto da demanda. Persegue a imputação da incumbência indicada no édito guerreado ao próprio recorrido. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. A toda evidência, o cerne da controvérsia consiste em averiguar a possibilidade de declínio, pelo próprio credor, do exercício do múnus público de depositário fiel. Relevante ao desate da contenda é o teor da Súmula 319 do colendo Superior Tribunal de Justiça: Enunciado 319. STJ. O encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado. Da análise do caderno processual eletrônico, verifica-se que o édito de ID 65146804 (processo referência) deferiu a penhora do veículo indicado no ID 64167356 (processo referência), confiando à exequente os ônus advindos do fiel depósito daquele patrimônio. Registre-se, ainda, que a recorrente expressamente declinou da aludida incumbência. Esta egrégia Casa de Justiça, em obediência ao entendimento sumulado pela emérita Corte Superior, reconhece que a aceitação obrigatória do encargo de depositário fiel carece de previsão legal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. REMOÇÃO AO DEPÓSITO PÚBLICO. DEVEDOR FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM. SATISFAÇÃO DO INTERESSE DO CREDOR. MEDIDA MENOS GRAVOSA. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que os devedores ofereceram veículos à penhora para satisfazer o crédito. Após a avaliação do Oficial de Justiça, o credor manifestou interesse na penhora do bem e o Juízo de origem determinou a imposição de restrição à alienação e circulação dos automóveis e a remoção de um dos veículos ao depósito público. 2. A execução deve observar tanto a satisfação da pretensão executiva do credor, quanto a adoção de medida menos gravosa, dentre as disponíveis, para o devedor, nos termos do art. 805 do CPC. No caso em que o credor manifestou expressamente a predileção em manter os devedores como fiéis depositários do veículo penhorado, e considerando que a remoção do automóvel para o depósito público pode ocasionar excessiva depreciação do bem, impõe-se a manutenção do veículo com os devedores. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1106596, 07044678220188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 16/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a manutenção da decisão agravada nos moldes em que proferida implicaria, de fato, efetivo prejuízo à agravante, bem como afronta ao princípio da legalidade. O deferimento da liminar exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, que diz com a plausibilidade do direito postulado e o risco de ineficácia da medida, se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Por tais fundamentos, defiro a liminar, para determinar, até ulterior pronunciamento, o levantamento do encargo de fiel depositário imposto à agravante, por força dos éditos de IDs 65146804 e 65262680 (processo referência). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Brasília, 15 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador